Tribunal: TJBA
Processo: 8040645-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040645-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: ISABEL MATOS ROCHA DE ASSIS

Advogado(s)
:
VINICIUS ORLEANS CALMON DE PASSOS OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELA PARTE AUTORA. RECURSO DA REQUERIDA. SUSTENTADA A AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA O TRATAMENTO. COBERTURA ASSISTENCIAL OBRIGATÓRIA A SER GARANTIDA NOS PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA PARA "MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS ORAIS PARA USO DOMICILIAR,
ASSIM COMO MEDICAMENTOS PARA O CONTROLE DE EFEITOS ADVERSOS E ADJUVANTES DE USO DOMICILIAR RELACIONADOS AO TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO ORAL E/OU VENOSO".
FÁRMACO INSERIDO NA COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA PREVISTA NO ART. 12, II, D, DA LEI N. 9.656/1998. INDICAÇÃO MÉDICA PARA A UTILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Com efeito, os relatórios médicos encartados aos autos (id 448311470 e 448311474) comprovam que a paciente é portadora de neoplasia (leucemia), informando ainda que a reativação de Citomagalovirus aumenta tempo de internamento e morbidade/mortalidade pós transplante de medula óssea.

2. Logo, não apenas pela prova documental como também por consequência lógica, o tratamento solicitado, qual seja, medicamento de princípio ativo Letermovir e de nome comercial Privymtra de 240mg, indicado para combater o alto risco de reativação do Citomagalovirus (CMV) em paciente imunossupresso, integra o tratamento antineoplásico.

3. Convém destacar a RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 465/2021, que atualiza o rol de procedimentos e eventos em saúde, estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência para "
medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso
" (art. 18, x).

4.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DESPROVER do recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador de Justiça

01